Tribunal: TJES
Processo: 0018875-21.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018875-21.2018.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: FENIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018875-21.2018.8.08.0347

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA:
FÊNIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL POR CURADOR ESPECIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182/STJ. MANUTENÇÃO. 2. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. CONDIÇÃO DECORRENTE DO MÚNUS PÚBLICO. REJEIÇÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no Tema 182 do Superior Tribunal de Justiça. O caso originário versa sobre execução fiscal em que a curadora especial (Defensoria Pública), nomeada após citação por edital e revelia da executada, interpôs embargos à execução sem a garantia do juízo. O município recorrente busca a reforma da decisão sob o argumento de que a dispensa de garantia não se aplica ao rito da Lei n. 6.830/80 e exige prova de hipossuficiência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a tese firmada no Tema 182/STJ, que dispensa o curador especial de oferecer garantia ao juízo para opor embargos, é aplicável às execuções fiscais regidas pela Lei n. 6.830/80; e (II) verificar se a referida dispensa condiciona-se à efetiva prova de hipossuficiência patrimonial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 182 possui espectro amplo e fundamenta-se na premissa de que exigir a garantia do juízo por parte do curador especial constituiria embaraço desproporcional ao exercício de um múnus público. Tal exigência inviabilizaria, na prática, os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa do réu revel citado por edital.

A especialidade da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80) não afasta a proteção aos direitos fundamentais processuais quando o devedor é representado por curador especial. Impor ao curador o ônus de garantir a execução fiscal para exercer a defesa do assistido configura contrassenso jurídico, uma vez que o representante não possui disponibilidade sobre o patrimônio do devedor nem o dever de onerá-lo.

A dispensa de garantia no caso do curador especial decorre estritamente de sua condição processual e da natureza da representação exercida após citação ficta. Portanto, a prerrogativa independe de prova específica de hipossuficiência patrimonial, sendo a vulnerabilidade processual presumida pela necessidade da própria curadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O curador especial é dispensado de oferecer garantia ao juízo para opor embargos à execução, inclusive nas execuções fiscais regidas pela Lei n. 6.830/80.

A dispensa da garantia do juízo pelo curador especial decorre de sua condição processual e do múnus público exercido, prescindindo de comprovação de hipossuficiência patrimonial do executado.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.021; Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.110.548/PB (Tema 182), Corte Especial, rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.02.2010.

STJ, AgInt no REsp n. 1.781.045/MG, 2ª Turma, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 21.09.2020.

STJ, Súmula 196.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018875-21.2018.8.08.0347

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA:
FÊNIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 17438102) interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 16994926) proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo ora agravante, em razão da aplicação do Tema 182 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o agravante sustenta a inaplicabilidade do referido paradigma ao presente caso, sob o argumento de que a dispensa de garantia prevista no Tema 182 restringir-se-ia a execuções de natureza cível, não alcançando os embargos à execução fiscal, regidos pela Lei nº 6.830/80. Defende, ademais, que a dispensa de garantia exigiria a efetiva comprovação de hipossuficiência patrimonial do devedor, o que não teria ocorrido nos autos.

Contraminuta apresentada pela parte recorrida (id. 17506066), na qual pugna pelo desprovimento do recurso, asseverando a correção da decisão agravada e a incidência do ônus da dialeticidade.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar.

No caso vertente, a decisão agravada
negou seguimento ao recurso especial interposto pela municipalidade mediante a
aplic
ação de entendimento vinculante

firmado n
o Tema 182 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:
"É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução"
.

Em que pese o esforço argumentativo do Município de Vitória, a insurgência não merece prosperar. O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da referida tese vinculante ao rito das execuções fiscais.

Destaque-se, de plano, que a orientação firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema 182 possui espectro amplo, fundamentando-se no fato de que, exigir a garantia do juízo por parte do curador especial (frequentemente a Defensoria Pública), constituiria um embaraço desproporcional ao exercício de um
munus publico
. Tal exigência inviabilizaria, na prática, o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do réu revel citado por edital.

Ao contrário do que afirma o recorrente, essa tese aplica-se também aos embargos à execução fiscal. A especialidade da Lei nº 6.830/80 não tem o condão de afastar a proteção aos direitos fundamentais processuais quando o devedor é representado por curador especial. Impor ao curador o ônus de garantir a execução fiscal para exercer a defesa do assistido seria um contrassenso jurídico, uma vez que o curador não possui disponibilidade sobre o patrimônio do devedor e nem o dever de onerá-lo ou substituí-lo na prestação da garantia.

Em abono a este entendimento, perante o Superior Tribunal de Justiça, confira-se o AgInt no REsp n. 1.781.045/MG, 2ª Turma, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 25/9/2020.

Ademais, no que tange à alegação de necessidade de prova de hipossuficiência, é imperativo observar que a dispensa de garantia no caso do curador especial decorre de sua condição processual e da natureza da representação exercida, e não meramente da situação econômica da parte, embora esta seja presumida pela própria necessidade de curadoria especial após citação ficta e revelia.

Portanto, constatada a perfeita simetria entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, a manutenção da decisão que negou seguimento ao
recurso
é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do eminente relator.